Tribunal: TJDFT
Processo: 0703911-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MÁRCIA VALÉRIA RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia. No cumprimento de sentença requerido por RALMY TELES DE FARIAS em face de MÁRCIA VALÉRIA RIBEIRO, os embargos à arrematação apresentados pela executada foram rejeitados. A agravante alega, em síntese, que era imprescindível a sua intimação pessoal para tomar ciência do laudo de avaliação do imóvel, vez que não possuía advogado constituído nos autos, e que a arrematação é nula, porquanto não foi cientificada da data da realização do leilão. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o presente recurso. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, se houver risco de dano grave, ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Compulsando os autos, verifico que a parte executada não constituiu advogado para patrocinar a sua causa desde 19/02/2018 (ID n. 13590890), permitindo que o processo prosseguisse normalmente sem oferecer nenhuma irresignação em momento algum, apesar de intimada. Assim, muito embora a parte executada defenda que deveria ser intimada pessoalmente a respeito da avaliação feita em ID n. 38691239 - 25/05/2019, razão não lhe assiste já que acompanhou o Oficial de Justiça durante a realização da avaliação do seu imóvel ID n. 38691239 e, considerando que era a segunda avaliação do imóvel, é evidente que a parte executada sabia do que ocorreria em seguida (ID n. 50819926). Ademais, em razão da própria executada não ter providenciado assistência jurídica para acompanhar o andamento do feito foi devidamente intimada da avaliação (certidão de ID n. 38796297) a partir de publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Desse modo, o prazo para oferecimento de impugnação ao mandado de avaliação fluiu normalmente, independentemente de intimação pessoal. Destaco que a matéria aventada nos embargos sobre o tamanho do imóvel não merece acolhimento. A ausência da especificação relatada pela executada não tem o condão de alterar o resultado do leilão, tampouco a avaliação. Trata-se de mero erro material e a parte executada sequer apresentou o valor que entende adequado ou apresentou dados pormenorizados de que a avaliação está equivocada, limitando-se a fazer afirmações genéricas. Saliento que a avaliação impugnada pela executada atualizou o valor do imóvel que antes estava em R$ 220.000,00 - ID n. 16853188 para R$ 237.000,00 - ID n. 38691240. Relativamente ao pedido de nulidade do leilão, porque não foi intimada com antecedência, sem razão. O mandado de intimação foi enviado pelos correios (ID n. 49619538) e devido a informação "ausente" foi encaminhado por Oficial de Justiça que cumpriu a diligência nos dias 15/11/2019 e 20/11/2019, ambas as datas anteriores à realização do 1o leilão. Observando com atenção a certidão, verifica-se que o Oficial de Justiça compareceu à residência da executada nos dias 15/11/2019 às 16h00 e 20/11 às 11h00min, ocasião em que certificou que falou com a filha da intimada e que esta lhe disse "que sua mãe já estava ciente do conteúdo desse mandado"; ou seja, o meirinho constatou que havia ciência do conteúdo do mandado por parte da executada. Além disto, este Juízo cumpriu com a determinação prevista no art. 889, inc. I do CPC e, antes de enviar o imóvel para leilão, expediu edital de intimação (ID n. 46544886) e não houve notícias de impugnações, razão pela qual os embargos não merecem acolhimento. Tanto tinha a ré ciência do leilão que, quando lhe pareceu oportuno, constituiu advogado para alegar nulidade de ato por ela previamente conhecido. Ora, cuida-se na espécie de cumprimento definitivo de sentença na qual determinou-se a venda judicial dos direitos e obrigações relativas ao imóvel situado na QR 210, Conj. 27, Casa 12, Samambaia/DF (ID 10173511), em decorrência da união estável que as partes mantiveram. Conforme se extrai da sentença, "a ré se opõe à venda judicial do bem" partilhado pelo juízo da 2a Vara de Família nos autos do processo n. 8927-2/2008. Portanto, o leilão do imóvel é fruto da partilha patrimonial decorrente do fim do relacionamento entre as partes, uma vez que o autor tem o direito a receber a sua metade e que a ré, em injustificada recalcitrância, cria embaraços para permanecer com o imóvel, privando o condômino de receber o que lhe cabe. Logo, forçoso concluir que o leilão não se destina à expropriação patrimonial, tal como ocorreria em cumprimento de sentença por quantia certa; destina-se o leilão, exclusivamente, à partilha de bens, à dissolução do condomínio, e entrega às partes daquilo que lhes cabe. Portanto, não se está diante de expropriação patrimonial, mas tão somente de conferir liquidez ao bem objeto da partilha. Pois bem, fixada tal premissa, convém lembrar que o CPC adota o princípio "pas de nullité sans grief", segundo o qual nenhuma nulidade será declarada se não há prejuízo. Neste sentido, leia-se o §1o do art. 282: Art. 282, §1o. O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Também em razão do princípio da instrumentalidade das formas, ainda que um ato contenha algum vício, este deve ser considerado válido se atinge a sua finalidade sem causar prejuízo à parte. Esta é dicção do art. 277 do CPC, verbis: Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Com efeito, o art. 889, I, do CPC estabelece que o executado deverá ser intimado do leilão com 5 dias de antecedência na pessoa de seu advogado, ou, "se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo." Ora, indaga-se: qual a finalidade de intimar o executado antes do leilão? A resposta encontra-se no art. 826, verbis: Art. 826. Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios. Ou seja, a intimação prévia do executado do leilão a se realizar é última oportunidade que a lei confere para o devedor remir a execução, pagar a dívida, evitando-se a EXPROPRIAÇÃO do bem. No caso sob exame, não há qualquer ato de expropriação, mas apenas dissolução do condomínio determinado há anos por sentença judicial transitada em julgado. Logo, não há o que remir, não há o que pagar. A cota-parte da ré será preservada, naquilo que lhe é de direito. Portanto, não existe nenhum prejuízo. Se há prejuízo a ser declarado, certamente quem o suporta é o autor que, apesar de possuir a metade do imóvel, dela está privado em razão da resistência da ré, conforme reconhecido na sentença. Caso a ré desejasse realmente não sofrer prejuízo patrimonial, bastava simplesmente concordar com a venda particular do bem, sem intervenção judicial, recebendo o que lhe cabe. Não se admite, entretanto, criar barreiras às decisões judiciais, usufruindo do bem que não mais lhe pertence na totalidade em prejuízo de terceiro. Por fim, nada a prover sobre o pedido de intimação do leiloeiro para apresentar a íntegra das mensagens do leilão, pois o leiloeiro certificou que foram cumpridas as formalidades legais e a executada não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de qualquer irregularidade na arrematação - ID n. 51109441. Ademais, o leiloeiro já registrou que as mensagens de participantes foram após o encerramento do leilão ID n. 51109441 - Pág. 1/12. Desse modo, REJEITO os embargos.” INTIMAÇÃO - AVALIAÇÃO REALIZADA EM 25.05.2019 – LEILÃO – 25.11.2019 e 28.11.2019 - NULIDADE – INEXISTÊNCIA Conforme se infere dos autos, na ocasião em que o imóvel foi avaliado, a agravante estava presente quando o Oficial de Justiça realizou a diligência, daí porque era mesmo desnecessária a sua intimação para o ato. Por outro lado, considerando-se que o advogado da agravante renunciou ao mandato em 14.02.2018 e somente foi constituído novo procurador em 04.12.2019, a intimação acerca do leilão foi efetivada por edital, conforme permite o art. 889, I, do CPC. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA